Tribunal: TJPA
Processo: 0002488-73.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002488-73.2019.8.14.0008

APELANTE: ATILIO GONCALVES BAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DO AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.
POSSIBILIDADE. REGRESSÃO PARA REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria
do crime de roubo majorado, com depoimento claro da vítima
e testemunhas, bem como a confissão do réu
, não há como acolher a pretensão defensiva de
afastamento das causas de aumento do concurso de pessoas e da utilização de arma de fogo.

2.

É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, o depoimento da vítima
e a confissão do réu
. É ônus do réu apresentar provas para sustentar tese de ausência de potencial lesivo da arma.

3.

Vetor circunstâncias valorad
o
de forma correta pelo magistrado
singular
, não sendo cabível o redimensionamento da pena-base.

4.

Existência da menoridade a atenuar a pena, sendo necessário a reforma da dosimetria na segunda fase.

5.

É possível o início de cumprimento da pena em regime mais gravoso, quando se trata de réu reincidente e com circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa, conforme exegese do art. 33, §2º, “b”, do CPB.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reconhecer a atenuante da menoridade e

reformar a pena que restou em definitivo no patamar de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 202
4
.

Julgamento presidido pel
O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de ................ de 202
4
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002488-73.2019.8.14.0008

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA/PA

APELANTE: ATILIO GONCALVES BAIA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

ATILIO GONCALVES BAIA,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que o condenou à pena final e definitiva de
08 anos e 04 meses de reclusão,
pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo).

Narra a denúncia que
:

O apelante Atílio Gonçalves Baia em suas razões pugna pela:

(i) Exclusão da causa de aumento do concurso de pessoas e da arma de fogo; (ii) Reforma da pena-base, com a utilização da fração de por circunstância judicial; (iii) reconhecimento da atenuante da menoridade; (iv) alteração do regime inicial do cumprimento de pena para o regime semiaberto.

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento aos recursos dos recorrentes.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, passo a analisar o mérito da demanda.

1.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E DA ARMA DE FOGO

U
ma vez
observados
os depoimentos da vítima e testemunhas,

bem como tendo em vista o reconhecimento do acusado, auto de apresentação e apreensão dos objetos, entendo que

não merece prosperar a alegação.

Explico.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos documentos acostados no processo, menciono: boletim de
ocorrência (Id 16871478),
auto/exibição e apreensão de objeto, conforme Id
16871478
(
motocicleta, arma de fabricação caseira e munição calibre 223
), auto de ent
rega (Id 16871479)
.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada na própria confissão do acusado em
juízo
, nas declarações da vítima quando da investigação criminal, corroboradas em juízo. Enfatizando que a vítima reconhece
u
o acusado, na delegacia.

Ressalto, aqui, que os
depoimentos das vítimas e testemunhas
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Dessa maneira, trago julgados pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNALDE JUSTIÇA ? STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 180, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? CP. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO OU FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" ( AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018). 2. As instâncias ordinárias entenderam comprovada a autoria e materialidade do crime de roubo, sobretudo pela confissão dos acusados na fase policial, confirmada pelo corréu em juízo, e corroborada pelos relatos da vítima e depoimentos dos policiais militares. Desse modo, a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta imputada ao recorrente para o crime de receptação (art. 180 do CP) ou para o crime de furto (art. 155 do CP), demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Inexistente ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação decorreu de elementos colhidos na fase policial que foram corroborados na fase judicial sob o crivo do contraditório. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2035614 SP 2021/0400143-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação. 3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021).

Dessa forma, as provas trazidas aos autos atestam de forma inequívoca a existência da subtração patrimonial e corroboram com os depoimentos das vítimas e das testemunhas e a confissão do acusado.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque à palavra da vítima, ouvida na fase policial, sendo seu depoimento ratificado em juízo, em consonância com depoimento das testemunhas e na confissão do acusado, consistindo em relatos harmônicos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Trago trechos dos depoimentos na parte que interessa acerca da existência do concurso de pessoas e da utilização da arma de fogo:

A vítima JOSÉ DA COSTA NEVES narra que estava trafegando em via pública retornando de seu trabalho,
momento em que foi abordado por dois sujeitos que estavam em uma motocicleta.

Informa que um dos sujeitos estava armado com uma arma caseira e desceu da moto para subtrair sua motocicleta, enquanto o outro ficou esperando.
Diz que o sujeito que estava com a arma foi preso, bem como diz que sua moto possuía rastreador e, por isso, ligou para a empresa de monitoramento, os quais acionaram a polícia e repassaram a localização da moto. Diz a vítima que ficou em sua casa esperando o êxito da diligência, bem como recebeu uma ligação dizendo que sua moto havia sido recuperada.

A testemunha de acusação ALEX JUNIOR AMORIM PANTOJA narra que estava dentro de sua casa e escutou uma movimentação e pessoas dizendo “pegaram o Atílio”. Diz que os policiais informaram que flagraram o acusado na frente da residência da testemunha, e, por isso, perguntaram de quem era a casa e a testemunha respondeu que pertencia à sua sogra, e, posteriormente,
os policiais pediram para entrar, bem como diz que encontraram a arma de fogo no quintal ao lado da casa de sua sogra
.

A testemunha de acusação PM MARCELO PEREIRA DA SILVA narra que por volta das 10h30min receberam uma informação via rede/rádio de que a empresa de monitoramento de veículo entrou em contato com a base informando que uma honda biz preta havia sido subtraída do seu cliente, bem como a motocicleta estaria na rua 3 de dezembro, bairro novo. Informa que, em seguida, diligenciaram ao local e encontraram, em frente a uma residência, nº 50, o acusado em posse da motocicleta.
Na ocasião, realizaram a detenção desse e ele os levou ao local onde estaria a arma de fogo utilizada e, lá, encontraram a arma embaixo de alguns entulhos
.
Diz que a arma era de fabricação caseira e que estava municiada, bem como, quando chegaram ao local, perceberam que os indivíduos que estavam dentro da residência evadiram-se, não conseguindo alcançá-los.
Por fim, diz que a vítima reconheceu o acusado em sede policial.

O réu ATILIO GONÇALVEZ BAIA, no interrogatório, confessa a autoria delitiva dos fatos narrados na denúncia,
e diz que estava na companhia de uma comparsa de apelido “negrote”, em uma motocicleta, portando uma arma de fogo de fabricação caseira
, mas que não estava municiada, porém os policiais encontraram munição na residência e disseram que estava.
Alega que seu comparsa queria roubar e que aceitou junto dele para dirigir a motocicleta, bem como, quando foi preso, o seu comparsa conseguiu fugir.

Portanto, restou claro, seja pelo depoimento da vítima, seja pelo depoimento das testemunhas, bem como pela confissão do acusado, que a infração penal ocorreu em concurso de pessoas, havendo liame subjetivo entre ambos na empreitada criminosa.

Igualmente,
In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo,
pois a vítima e o próprio réu foram enfáticos ao afirmar em juízo que os agentes infratores estavam armados quando efetuaram o roubo e renderam-lhe, conforme depoimentos acima transcritos.

Com efeito, é de se observar que conforme jurisprudência dominante, não é imprescindível a apreensão e perícia da
arma
, quando evidenciada sua utilização por outros meios de
prova
, tais como a palavra da
vítima
ou o depoimento de testemunhas e a própria confissão do réu. Ainda, segundo entendimento do STF,
"se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal."
(HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).

Vejamos agora posição de nossa Corte Cidadã acerca do tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ? CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" ( HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009). 6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 68, E 157, § 2º, I, TODOS DO CP, E 381 DO CPP. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE QUANDO ATESTADA A PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO AGRAVANTE QUANTO À UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, em que demonstrado pela própria Corte de origem que por meio do depoimento da vítima e do corréu, que o apelante com o corréu praticaram o roubo utilizando arma de fogo. 2. O uso de arma de fogo foi objeto de confissão pelo agravante, razão pela qual não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a utilização de arma carente de potencial lesivo, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, caracteriza o emprego de violência, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena, em face da sua ineficácia para a realização de disparos. No entanto, [...] cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão (EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 6/4/2011). 4. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. ( AgRg no Ag no REsp n. 1.561.836/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1712795 AM 2017/0316911-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que os acusados, ora recorrentes, praticaram a conduta delituosa de forma majorada, seja com emprego de arma de fogo, seja pelo concurso de pessoas
.

2.

REFORMA DA PENA

Quanto a questão atinente ao redimensionamento da pena, o juízo de piso valorou negativamente apenas o vetor circunstância, tendo em vista que o delito foi cometido em concurso de pessoas, sendo acertada a fundamentação, tendo em vista que tal circunstância não foi utilizada para aumentar a pena na terceira fase.

Outrossim, a fração utilizada deve ser a de , conforme amplamente aceita em nossa doutrina e jurisprudência, sendo a escorreita ao caso concreto, considerando o delito perpetrado em via pública sendo apontada a arma de fogo em direção à vítima, demonstrando a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes infratores.

Desta maneira, tendo em vista que a fração utilizada pelo magistrado
a quo
foi de , não há falar em reparação da pena-base.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, vejo a presença da atenuante da menoridade, razão pela qual deve ser feita a devida reforma, restando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria da pena, foi verificado a causa de aumento relativa à utilização de arma de fogo, o que aumentou a pena em , restando definitiva em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Considerando que o réu é reincidente e que contra si pesa circunstância judicial desfavorável, deve ser mantido o regime inicial de pena fechado, conforme dispõe o art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Ficam as demais determinações constantes da sentença, inalteradas.

Ante os argumentos acima expostos, na esteira do parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento e provimento parcial da apelação interposta
para reconhecer a atenuante da menoridade e

reformar a pena que restou em definitivo no patamar de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de junho de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 06/08/2024